Tribunal: TJSP
Processo: 1001171-19.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público. Prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do STF. Procedência da demanda

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público. Prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do STF. Procedência da demanda mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001171-19.2020.8.26.0084
Registro: 2020.0000697155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001171-19.2020.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001171-19.2020.8.26.0084
2/8
3a Vara Cível do Foro Regional de Vila Mimosa – Campinas/SP
Apelante: ELEKTRO REDES S.A.
Apelada: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
MM. Juiz de Direito: Dr. CÁSSIO MODENESI BARBOSA
VOTO No 27.544
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
DE
COBRANÇA

PRETENSÃO REGRESSIVA SEGURO DE DANO. Danos
elétricos causados a usuário. Nos termos do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade civil das
pessoas jurídicas de direito público. Prova do nexo de
causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de
serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do STF.
Procedência da demanda mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A sentença de fls. 197/198 julgou
procedente a ação de cobrança oriunda de prestação de serviços de energia
elétrica, ajuizada por Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. contra Elektro
Redes S.A., para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$2.572,79,
corrigidos monetariamente desde os pagamentos, mais juros de mora iguais a
1% ao mês, contados da citação. Em consequência da sucumbência, a
concessionária de energia elétrica foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001171-19.2020.8.26.0084
3/8
Irresignada, a acionada interpôs, a fls.
203, recurso de apelação. Ao arrazoá-lo, a fls. 204/217, refere-se à necessária
distinção entre os contratos de seguro e de fornecimento de energia, sendo
que apenas no primeiro o risco é componente essencial da contratação. Aduz
que não há prova do nexo causal entre os danos sugeridos e uma pretensa
falha na rede elétrica, sugerindo se tratar de caso fortuito. Diz ser caso de se
observar o disposto na Resolução 414/2010 da ANEEL. Refuta os documentos
coligidos aos autos pela autora, sugerindo a unilateralidade nas conclusões do
assistente técnico. Assevera que não foram exibidos em juízo os
equipamentos danificados, a fim de se proceder à devida apuração dos danos.
Discorre que não foi constatada qualquer oscilação de energia em seu sistema
informatizado (Ingrid). Argumenta com a ocorrência de hipótese de força
maior, decorrente de descarga atmosférica, causa excludente de sua
responsabilidade. Sugere a possibilidade de má-utilização dos equipamentos
por parte dos usuários.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos objetivos de admissibilidade, motivo pelo qual é recebido por este
relator. Contrarrazões a fls. 222/239.
É o relatório.
Cuidam
os
autos
de
ação
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001171-19.2020.8.26.0084
4/8
cobrança proposta pela companhia de seguros contra a concessionária de
serviço de energia elétrica. Assevera a autora, em síntese, que arcou com a
indenização prevista em apólice de seguro de dano, servindo-se desta via
judicial para se ver ressarcida dos valores despendidos. Assinala que houve
oscilação de energia nos domicílios dos segurados: Evandira Prudenciano
Guarnieri (apólice no 33.14.018223914), Belmira Hayasi Arimura (apólice no
33.14.017977067), vindo a danificar equipamentos elétricos. Informa que
indenizou as seguradas dos prejuízos havidos, nos limites da apólice. Diz que
notificou a concessionária administrativamente, mas não obteve sucesso,
vindo, agora, a se socorrer do Poder do Judiciário para cobrar da ré o
ressarcimento dos valores pagos. Juntou os documentos de fls. 23/49.
A r. sentença julgou procedente a
pretensão inaugural, reconhecendo o direito da autora à satisfação de seu
crédito. E, de fato, é caso de procedência da demanda.
Os documentos que instruem a ação
são escritos que revelam não só a existência do negócio jurídico firmado entre
a autora e seu segurado, e o seu pretenso direito de regresso, oriundo da sub-
rogação operada, decorrência do pagamento da indenização securitária. É o
que basta à propositura da ação de cobrança.
Ainda, está evidente o interesse de
agir. A Resolução no 414/2010 da ANEEL é direcionada ao consumidor,
usuário dos serviços de energia elétrica, a quem incumbe a comunicação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001171-19.2020.8.26.0084
5/8
problema à concessionária, solicitando a reparação pela via administrativa.
Situação distinta é a da seguradora, que age no exercício do direito de
regresso.
Vale ressaltar que este E. Tribunal de
Justiça já se posicionou no sentido de que “não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária
ou requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora possa
exercer seu direito de regresso”, destacando que “o estabelecido pela
Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em
caso de comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando que
a utilização da via judicial é condicionada a tal procedimento”.1
O objeto da demanda encontra encarte
legal no caput do art. 786 do Cód. Civil, que dispõe: “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações
que competirem ao segurado contra o autor do dano”. E os valores ora
tutelados referem-se ao regresso da importância paga a título de indenização
decorrente do contrato de seguro, a teor do que dispõe a Súmula 188 do
Supremo Tribunal Federal.2
Não se nega que a responsabilidade
1 TJSP 31a Câmara de Direito Privado Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114 Rel. Des. Paulo
Ayrosa J. 09/08/2016.
2 “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao
limite previsto no contrato de seguro”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001171-19.2020.8.26.0084
6/8
da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal. Também assim preconiza o art. 107, da Resolução
Normativa no 61/2004, da ANEEL, alterada pela Resolução no 360/2009.
Anote-se, a propósito, que o Supremo
Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a existência do nexo de
causalidade entre o ato administrativo do prestador de serviço público e o dano
causado a terceiro é o bastante para se inferir pela responsabilidade objetiva
do Estado:
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Responsabilidade
objetiva do Estado. Art. 37, § 6o, da CF. Acidente de trânsito. Comprovação
do fato e do nexo causal. Indenização por dano material. 3. Incidência
das Súmulas 279 e 283 do STF. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento.”3
Com efeito, a seguradora procedeu à
regulação dos sinistros, mediante a apuração dos eventos e dos danos por
empresa especializada. Também fez juntar aos autos: apólices firmadas com
os segurados, avisos de sinistro, laudos técnicos, relatórios de regulação,
faturas de consumo de energia, comprovantes de pagamento feito às
beneficiárias, além das interpelações extrajudiciais (fls. 23/49).
Perfeitamente configurado, portanto, o
nexo de causalidade necessário ao pedido reparatório.
3 STF 2a Turma RE 587311AgR Rel. Min. Gilmar Mendes J. 16/11/2010.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001171-19.2020.8.26.0084
7/8
Por outro lado, a requerida não logrou
comprovar a excludente de sua responsabilidade. E nem se argumente com a
pretensa falta do objeto material para a produção de prova técnica, uma vez
que a concessionária foi devidamente interpelada na esfera extrajudicial,
momento em que poderia ter vindicado a oferta dos bens danificados. Mas,
quedou-se inerte.
E, ao contrário do que alega a
recorrente, os documentos não foram produzidos unilateralmente pela
contraparte, mas por empresas especializadas em seus respectivos ramos de
atividades.
Assim,
não
se
evidenciando
a
ocorrência de caso fortuito, força maior, ou culpa exclusiva de terceiros, não há
como eximi-la de responsabilidade.
Importante trazer a lume o que já
decidiu esta C. 26a Câmara de Direito Privado, em situação análoga:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA. Se resta evidenciado no conjunto
probatório, notadamente pelos laudos trazidos pela companhia seguradora,
a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e
não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001171-19.2020.8.26.0084
8/8
pagamento da indenização pleiteada na via regressiva. Inteligência dos
artigos 373 e seguintes do CPC. Sentença reformada. Recurso provido
para julgar a ação procedente.”4
Por fim, dando cumprimento ao que
reza o art. 85, § 11, do CPC, é caso de majoração da verba honorária
sucumbencial para 12% sobre o valor da condenação.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
4 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Apelação Cível 1031345-52.2019.8.26.0114 - Comarca de
Campinas - Rel. Des. Felipe Ferreira J. 15/7/2020.